Tribunal: TJBA
Processo: 0502336-97.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502336-97.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: JACIRA CARDOSO SANDE

Advogado(s)
:
LYNCOLN DA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de dívida baseada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber qual o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular quando há vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data do vencimento da última parcela do ajuste, e não da data do inadimplemento ou do vencimento antecipado da dívida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4 - O vencimento antecipado não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. 5 - Tendo sido ajuizada a ação em 28/04/2016, menos de um ano após o vencimento da última parcela da obrigação, ocorrido em 18/06/2015, não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, §3º, VIII, e 206, §5º, I; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.185.873, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJEN de 25/04/2025; STJ, AgInt no AREsp 1889810/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.
0502336-97.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e como apelada JACIRA CARDOSO SANDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça